Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-75.2024.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000091-75.2024.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX WILLIANS CICERO SOARES - CPF: 060.287.961-23 (RECORRENTE), WELLINGTON JOAO DE ARAUJO - CPF: 149.713.714-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE SOUZA PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JESYEL GONCALVES DE PAULA - CPF: 021.867.311-69 (VÍTIMA), JOSE ELI PROCOPIO CORREIA - CPF: 419.343.691-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e asfixia]. Excesso de linguagem não identificado. Motivação fútil não corroborada em juízo. Parcial provimento.

I – Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interpostos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a anulação da pronúncia ou o afastamento da qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) excesso de linguagem; (2) caracterização das qualificadoras.

III. Razões de decidir

Não há excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante que se limita a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados.

Se
demonstrados os golpes de faca na vítima, incluindo o ato de esgorjamento de seu pescoço, deve prevalecer a qualificadora do meio cruel.

O
recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

A qualificadora da futilidade deve ser afastada quando não for
esclarecida
a razão que levou o réu a cometer o crime.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente.

Teste de julgamento:

Não há excesso de linguagem se a pronuncia se limita e indicar a materialidade e indícios de autoria sem emissão de juízo de certeza.

Se a motivação não foi corroborada por qualquer elemento produzido na fase judicial, a futilidade deve ser afastadas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 978.873/GO – Relator Min. Felix Fischer – 28.2.2018;
TJMT, RSE 0007543-70.2016.8.11.0015 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 1º.8.2017;
RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2;
RSE 0004745-94.2017.8.11.0050 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022;
RSE 1005790-04.2019.8.11.0000
– Relator Des.
Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.7.2019; TJMG, RSE nº 10145110606442001 – Relator Des. Alexandre Victor de Carvalho – 17.2.2014; TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013.

Doutrina relevante citada:
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000091-75.2024.8.11.0026 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

RECORRENTES:

ALEX WILLIANS CICERO SOARES

WELLINGTON JOÃO DE ARAÚJO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interposto por ALEX WILLIANS CICERO SOARES e WELLINGTON JOÃO DE ARAÚJO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJE
1000091-75.2024.8.11.0026
),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] –
art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 157, § 2º, II e VII, ambos do CP – (ID 269793758)
.

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustentam que: 1) o
“emprego de arma branca contra a vítima desarmada [...] não caracterizam”
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; 2)
“não há qualquer demonstração nos autos de que a vítima tenha experimentado sofrimento intenso”
; 3) inexistem provas sobre a motivação do crime.

Pedem o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

Prequestionam os arts. 5º, XXXVIII, ‘d’ e LVII, ambos da CF, os arts. 155, 413, 414, do CPP, bem como o art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 157, § 2º, II e VII, ambos do CP (ID 269793792).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 269793796).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 269793798).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Crimes de homicídio qualificado e roubo majorado. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem. Inocorrência. Fundamentação idônea. Mérito. Pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. Competência do Tribunal do Júri. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 272653892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes arguiram nulidade da pronúncia por entender que o Juízo singular,
“além de mencionar que a autoria do crime é fato incontroverso [...] afirma que a tese da acusação é válida”
.

Assim se expressou o Juízo singular:

“Consideradas tais premissas, verifico que, in casu, os elementos probatórios corroboram a tese esposada pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato é o acusado.

[...]

Igualmente, os indícios da autoria são incontestes, pois extraídos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial bem como em sede judicial.”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito – ID 269793758)

Verifica-se que reconheceu os indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos na fase policial e corroborados em Juízo, a fim de justificar a submissão da análise do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

Note-se que o trecho do primeiro parágrafo [
“os elementos probatórios corroboram a tese esposada pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato é o acusado”
] caracteriza apenas que as informações colhidas na delegacia de Polícia, e constantes da denúncia, foram corroboradas em Juízo.

Outrossim, o segundo parágrafo [“
os indícios da autoria são incontestes, pois extraídos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial bem como em sede judicial”
] não viola a soberania dos jurados, notadamente pelo uso da expressão perspectiva
“indícios”
. Em outras palavras, não há juízo de certeza sobre a autoria, apenas que há elementos de prova [sobre materialidade e indícios de autoria, colhidos nas fases policial e judicial] suficientes para a pronúncia, de modo a reservar o julgamento do fato ao Conselho de Sentença.

Aplicável premissa do c. STJ: se provado que não há
“excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante que se limita a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(AgRg no AREsp nº 978.873/GO – Relator Min. Felix Fischer – 28.2.2018).

Nos limites da pronúncia, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Fato 1 - Artigo 121, § 2º, inciso II, III e IV do Código Penal

No dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 23h00min, no Sítio Candeia, localizado no município de Santo Afonso/ MT, os denunciados Alex Willians e Wellington Araujo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de manifesta intenção de matar, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, valendo-se de armas brancas, quais sejam facas, e por meio de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, mataram a vítima José Eli Procópio Correia, conforme boletim de ocorrência n° 2024.28228, termos de declarações (ID’s: 140589580, 140589582 e 140589583), termo de qualificação e interrogatório (ID’s: 140589587 e 140589742), laudo pericial (ID: 140589764) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 2 – Artigo 157, §2°, incisos II e VII do Código Penal

[...] em mesmo dia e hora, no Sítio Candeia, localizado no município de Santo Afonso/MT, os denunciados Alex Willians e Wellington Araujo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca, em face da vítima Jesyel Gonçalves de Paula, conforme termos de declarações e demais elementos coligidos aos autos.

Deflui do procedimento investigativo que, no dia 28/01/2024, as vítimas foram até o município já mencionado a fim de buscar os denunciados para que estes prestassem serviço como diaristas no sítio.

Ao voltarem para o sítio, em companhia dos implicados, a vítima Jesyel Paula deixou os indivíduos no local e dirigiu-se até uma borracharia distante, a fim de averiguar um problema que de seu carro apresentava.

Nesse período, os denunciados Alex e Wellington, se utilizando de arma branca, por meio de facadas (meio cruel) que causaram múltiplas lesões perfurocortantes no corpo do ofendido e duas lesões incisas na região do pescoço do tipo esgorjamento (laudo acostado a ID 40589764), mataram a vítima José Eli.

Ato contínuo, a segunda vítima (Jesyel) ao voltar da oficina, foi rendido pelos acusados, que o ameaçaram e intimidaram com o uso de arma branca (faca), coagindo o ofendido a entregar a chave de seu carro e seu celular, e trancaram-no em um quarto logo depois. Assim, roubaram-lhe o automóvel e o aparelho celular.

Após a empreitada criminosa, os denunciados empreenderam fuga conduzindo o bem móvel roubado, mas foram localizados em mesmo dia.

Segundo apurado, o motivo do crime seria decorrente divergência com a vítima por valores decorrentes do trabalho (motivo fútil).

O recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido decorre do fato de os denunciados estarem armados com faca enquanto a vítima estava desarmada, tendo os assassinos esperado momento em que a vítima ficou sozinha para ceifar-lhe a vida.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Alex Willians Cícero Soares e Wellington João de Araujo como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou/impossibilitou a defessa da vítima) do Código Penal e artigo 157, §2°, incisos II e VII do Código Penal [...]
”
(Arthur Yasuhiro Kenki Sato, promotor de Justiça – ID 269793328)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade do fato está caracterizada por meio do Inquérito Policial de n. 124.4.2024.3460, Auto de Prisão em flagrante delito (id. 140589576) Termo de Apreensão (id. 140589579), Boletim de Ocorrência nº 2024.28228 (id. 140589578), Termo De Reconhecimento de Objeto Nº 2024.16.44083 (id. 140589584), termo de reconhecimento de pessoas (id. 140589752), além das declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e judicial.

Igualmente, os indícios da autoria são [...] extraídos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial bem como em sede judicial.

[...]

A vítima Jesyel Gonçalves de Paula quando inquirida em juízo, prestou depoimento em juízo com riqueza de detalhes, informando que no dia dos fatos os denunciados mataram a vítima José Eli Procópio Correia, e roubaram seu veículo Gol e seu aparelho celular.

Os policiais militares ouvidos em juízo, afirmaram que no dia dos fatos o dono da propriedade rural, ligou para a Polícia Militar solicitando atendimento, pois o veículo de um de seus colabores foi visto na posse de pessoas estranhas.

Nesse sentido, quando estavam deslocando até a sede da fazenda, ainda no trajeto, cruzaram com o veículo que havia sido subtraído. Ao realizar a abordagem dos suspeitos, Alex e Wellington confessaram que tinham roubado o veículo da vítima Jesyel e matado a vítima José Eli.

[...]

Ademais, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Em outra quadra, no que tange às qualificadoras, tem-se que somente devem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando for absolutamente improcedente. Do contrário, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

No caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos dos incisos II, III e IV, do § 2º do art. 121, Código Penal, ao argumento de que o motivo do crime seria decorrente divergência com a vítima por valores decorrentes do trabalho (motivo fútil).

Os denunciados utilizaram-se de arma branca, por meio de facadas (meio cruel) que causaram múltiplas lesões perfurocortantes no corpo do ofendido e duas lesões incisas na região do pescoço do tipo esgorjamento (laudo acostado a ID 40589764), mataram a vítima José Eli.

Narra o órgão ministerial que o recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido decorre do fato de os denunciados estarem armados com faca enquanto a vítima estava desarmada, tendo os assassinos esperado momento em que a vítima ficou sozinha para ceifar-lhe a vida.

Desse modo, do compulsar dos autos, tenho que as qualificadoras em questão, dado o quadro probatório formado nos autos até o presente momento, não se mostram absolutamente improcedentes, motivo pelo qual não deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Por fim, sobre os crimes conexos, reconhecida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, também a ele incumbirá o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa.

[...]

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
PRONUNCIAR
os acusados Alex Willians Cícero Soares e Wellington João de Araujo como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal e artigo 157, §2°, incisos II e VII do Código Penal [...].”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito – ID 269793758)

Pois bem.

As materialidades do homicídio e do roubo estão consubstanciadas nos Boletins de Ocorrência nº 2024.28228 (ID 269793285; ID 269793315), nº 2024.28264 (ID 269793316), nº 2024.28305 (ID 269793317), Termo de Apreensão nº 2024.16.4408 (ID 269793286), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2024.16.44083 (ID 269793291), Termo de Entrega nº 2024.16.44084 (ID 269793292), Laudo de Necropsia nº 551.1.01.9185.2024.159495-A01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 269793320)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Cleuiton Ribeiro Grupp
(ID 269793287) e Cleomar da Silva Oliveira (ID 269793289), a vítima Jesyel Gonçalves de Paula (ID 269793290) e
os recorrentes ALEX WILLIANS CICERO SOARES
(ID 269793294) e WELLINGTON JOÃO DE ARAÚJO (ID 269793299)
.

Em Juízo, foram ouvidos
os
depoimentos de Jesyel Gonçalves de Paula [vítima], Cleomar da Silva Oliveira e Cleiton Ribeiro Grupp [policiais militares], Jairo Wladow [testemunha] e dos recorrentes
(Relatórios de mídias – ID 269793400; ID 269793445).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do meio cruel foi reconhecida pelo Juízo singular ao considerar que a vítima
José Eli Procópio Correia apresentava
“múltiplas lesões perfurocortantes no corpo [...] e duas lesões incisas na região do pescoço do tipo esgorjamento”
, todas por arma branca
(
ID 269793758
).

Essa conclusão está corroborada pelo
Laudo de Necropsia nº 551.1.01.9185.2024.159495-A01 –
“duas lesões incisas [...] na região do pescoço [...] a inferior é mais profunda e apresenta secção da traqueia, vasos e músculos do pescoço e se estendo até a coluna vertebral [...] a morte [...] se deu por esgorjamento”
– (ID 269793320).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Demonstrada a plausibilidade da conduta [...] consistente em desferir diversos golpes de faca na vítima, incluindo o ato de esgorjamento de seu pescoço [...], deve prevalecer a qualificadora do meio cruel.”
(TJMT, RSE 0007543-70.2016.8.11.0015 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 1º.8.2017)

Quanto ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, o local do crime [alojamento da Fazenda Candeia, zona rural do município de Santo Afonso/MT], o horário [após as 17h30min], o fato de a vítima estar sozinha [Jesyel Gonçalves
“saiu

para arrumar um pneu”
], o meio empregado [facas], a extensão/profundidade e localização dos golpes desferidos [2 (duas) lesões no pescoço, uma no peito e outra na barriga],
compatíveis com golpes por trás
, somados, permitem concluir que a vítima pode ter sido
“atingida de inopino”
, consoante pontuado pela i. PGJ (ID 272653892), notadamente pela
ausência de lesões de defesa (
Laudo de Necropsia nº 551.1.01.9185.2024.159495-A01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões – ID 269793320).

Com efeito, o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001 – Relator Des. Alexandre Victor de Carvalho – 17.2.2014).

Se as qualificadoras [do meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921) visto que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro,
preservam-se as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante à futilidade, foi admitida na pronúncia sob o fundamento de que o crime teria sido praticado por “
divergência [...] sobre valores decorrentes do trabalho”
prestado na Fazenda
Candeia, localizada na zona rural do município de Santo Afonso/MT
(
ID 269793758).

Todavia, essa versão está contraposta por Jesyel Gonçalves [vítima do roubo], em Juízo, no sentido de que
“era o responsável por contratar pessoas”
; trouxe os apelantes para prestarem serviço [na Fazenda Candeia], tendo efetuado o pagamento integral [
“acertou tudo que devia a eles”
] e a vítima [
José Eli Procópio Correia] era apenas mais um trabalhador –
“prestador de serviço”
– (excerto da pronúncia – ID 269793758). Em outras palavras, José Eli Procópio Correia [vítima] não era o contratante, tampouco responsável por pagar os apelantes pelo serviço prestado na Fazenda Candeia, em Santo Afonso/MT.

Na essência, a motivação [dívida decorrente de trabalho] não foi corroborada por qualquer elemento produzido na fase judicial
.

Entende este e. tribunal que
“a forma qualificada do crime de
homicídio
por
motivo fútil
deve ser afastada quando não for
esclarecida
a razão que levou o réu a cometer o crime”
(TJMT, RSE 0004745-94.2017.8.11.0050 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022;
RSE 1005790-04.2019.8.11.0000
– Relator Des.
Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.7.2019).

Logo, a motivação fútil deve ser excluída da pronúncia, por não estar caracterizada.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
e roubo
majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] –
art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 157, § 2º, II e VII, ambos do CP –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025